Tribunal: TJMT
Processo: 0017383-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017383-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JACKSON GOMES PIRES DIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS E CONFIRMADAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Gomes Pires Dias
, contra os termos da sentença proferida pela Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 17383-52.2018.8.11.0042 (Código 525431), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com implicações ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. (Id 55060995 a 5560997)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 55098950).

Em suas razões, a defesa pugna pela pugna por sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Entende que não foram produzidas provas suficientes acerca da autoria delitiva que justifique a grave decisão condenatória, pois as únicas testemunhas foram os policiais que realizaram o flagrante.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 55098951)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa. (Id. 56941968).

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Apelação – Artigo 33 “caputs” da Lei no 11.343/2006
. Pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas em razão da insuficiência probatória quanto a autoria delitiva – Impossibilidade – Provas seguras da autoria delitiva do crime – Desclassificação para uso do delito de tráfico - Inadmissibilidade – entorpecentes destinados à mercancia –
Pelo improvimento do presente recurso
. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá.

A denúncia assim consignou: (Id 55060966)

“ (...). Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 27 de Abril de 2018, por Volta das l6hl8min no “Grilo” do Bairro Altos da Gloria, S/N, nesta capital, o denunciado Jackson Gomes Pires Dias trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 02 (duas) porções da maconha, com massa de 441,56 g (quatrocentos e quarenta e um gramas c cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n“. 3.l4.2018.42958-01 fls. 16/18, IP)

De acordo com o caderno investigativo, policias da equipe de inteligência do 3o Batalhão da Policia Militar receberam informações dando conta de que um indivíduo chamado Jackson estava exercendo o tráfico de drogas próximo ao córrego, em um barraco de madeira localizado cm um “Grilo” na região do Bairro Altos da Gloria. Durante diligências no local, os policiais perceberam o movimento de pessoas entrando e saindo daquela moradia, motivo pelo qual solicitaram apoio de uma guarnição fardada para realização de busca no local.

No momento em que a guarnição se aproximava para realização da abordagem, o denunciado tentou fugir, entretanto, sem êxito, pois os policiais conseguiram localiza-lo escondido dentro do barraco. Submetido a revista pessoal, foi localizado dentro do bolso do denunciado um tablete de maconha. Ato continuo, os militares procederam a busca na residência, tendo sido encontrado embaixo do colchão do denunciado mais um pedaço de maconha.

Por esse motivo, o denunciado foi encaminhado à delegacia, onde perante a autoridade policial admitiu a propriedade da droga, contudo, negou a prática do tráfico de drogas, alegando que e entorpecente apreendido seria para consumo pessoal, e (1116comprou em grandsquantidadeporquepretcndiasomudarparaumsftionodistritoda/XguaBranca.Disse, ainda, que comprou o entorpecente de um desconhecido na Praça Ipiranga, nesta Capital, e pagou a quantia de R$ 700,00(setecentos reais).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que testemunharam os fatos, a existência de prévia informação por parte da equipe da inteligência dando conta que o denunciado comercializava droga naquela localidade, que, após vigilância no local, resultou na apreensão de duas grandes porções de maconha, são elementos que apontam que o denunciado se dedicava à mercancia ilícita. (...)”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de depoimento dos policiais, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 4315/2018 (Id 55060967), boletim de ocorrência n. 2018.136652, termo de exibição e apreensão, laudo pericial n. 3.14.2018.42958-01 (Id 55060968), termo de depoimento dos policiais (Id 55060970).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, o depoimento policial em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Na fase de inquérito, o apelante prestou o seguinte depoimento:

“ (...)QUE; o interrogando relata que todo entorpecente encontrado lhe pertence e que seria para consumo pessoal; QUE; relata ter comprado o entorpecente na praga Ipiranga, no centro de Cuiabá de um homem cujo o nome não sabe dizer e que pagou R$ 700,00 reais pelo entorpecente; QUE; indagado a respeito da quantidade de entorpecente que comprou o interrogando relata que comprou em maior quantidade pois estaria de mudança para um sitio no distrito de agua branca, e que no local não teria acesso a droga, razão pela qual comprou em maior quantidade; (...)”

Em juízo, relatou que estava em sua residência quando os policiais apareceram. Conta que não foi apreendido dinheiro e balança, e que foi encontrado somente entorpecente para seu uso. Disse que com ele tinha apenas 70 (setenta) gramas e nada mais. Quando questionado sobre o restante da droga encontrada, não soube informar.

Relatou que comprou o entorpecente na praça Ipiranga pelo valor de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) e nega o relato feito na delegacia, onde disse ter pago o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), alega que não foi interrogado. Quando questionado pela defesa, aduziu que os policiais iam até sua residência e faziam ameaça. E que sofreu violência por parte de um dos policiais.

O policial militar responsável pelo flagrante,
Fellype Silva Lemes
, na fase de inquérito, narrou que
: “(...) a GU da VTr deste depoente recebeu informações da equipe de inteligência do 3° bpm de que havia a pratica de tráfico ilícito de entorpecentes em um barraco situado em um grilo nas proximidades do bairro altos da gloria; QUE; diante das informações e características passadas do suspeito, a guarnição foi até o local e avistou o indivíduo pelas características relatadas pela equipe de inteligência e o indivíduo ao visualizar a guarnição empreendeu fuga em meio a um matagal; QUE; a guarnição em buscas pelo local logrou êxito em localiza-lo escondido em um barraco; QUE; em busca pessoal foi encontrado em seu bolso um pedaço de substancia análoga a maconha; QUE; foi realizada buscas pelo local e foi encontrado embaixo de um colchão um pedaço maior de substancia análoga a maconha; QUE; diante dos fatos o suspeito foi encaminhado a central de flagrantes para registro e providencias sendo necessário o uso de algemas por receio de fuga e o suspeito não apresenta lesões corporais; (...)”

Em juízo, o policial relatou que foi feita uma solicitação pela equipe de inteligência para realização de uma abordagem com relação a pessoa do apelante. E quando foram realizar a abordagem, ao serem avistados pelo acusado, o mesmo empreendeu fuga e após realizarem buscas, localizaram-no dentro de um barraco e junto dele encontraram a droga.

O policial militar
Guilherme de Alcântara Gonçalves
, em juízo relatou que receberam uma denúncia anônima o acusado estaria vendendo entorpecente e que seria local também para fazer uso. Enquanto faziam o monitoramento, pessoas que aparentava ser usuários se dirigiam até o local e fazia algum tipo de troca com o apelante. Em sequência pediram reforço para realizar abordagem, onde o apelante empreendeu fuga, sendo encontrado dentro do barraco. Encontraram junto dele drogas e dinheiro.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se mostram críveis.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - ementa parcial).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Muito embora o apelante negue autoria, em juízo relatou que exerce a profissão de auxiliar de pedreiro, não se encontra nos autos comprovação de trabalho lícito. Ademais, existe uma contradição nos depoimentos prestados pelo apelante em ambas as fases.

Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória quanto à ilícita traficância não lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição aplicando o
in dubio pro reo
ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto e,

com isso, mantenho incólume a sentença que condenou
Jackson Gomes Pires Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020